Tribunal: TJMT
Processo: 1016629-06.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016629-06.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), TARCISO DE MENEZES - CPF: 972.306.930-04 (EMBARGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1016629-06.2024.8.11.0003

EMBARGANTES:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A E OUTRO

EMBARGADOS:

TARCISO DE MENEZES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. CADEIA DE CESSÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. e pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizados, contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas, mantendo integralmente a sentença de procedência parcial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Tarciso de Menezes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à definição dos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais, à luz da jurisprudência do STJ e da superveniência da L. no 14.905/2024; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da documentação apresentada para comprovação da cadeia de cessão do crédito negativado.

III. Razões de decidir

3. A definição dos critérios de correção e juros, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser apreciada de ofício em qualquer instância. Identificada omissão no acórdão quanto aos consectários legais, deve ser consignado que: até 31/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC; a partir de 01/09/2024, aplica-se a sistemática instituída pelos arts. 389, p.u., e 406, §1o, ambos do CC/2002, ou seja, correção pelo IPCA e juros legais equivalentes à diferença entre a SELIC e o IPCA.

4. Não há omissão quanto à cadeia de cessão de crédito. O acórdão analisou suficientemente os documentos acostados, entendendo que a ausência de prova específica do débito do autor justifica a manutenção da condenação por danos morais, não cabendo rediscussão da matéria em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente providos para suprir omissão quanto à definição dos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. A Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva até 31/08/2024, por englobar juros e correção monetária; 2. A partir de 01/09/2024, aplica-se a sistemática do art. 406, §1o, do CC/2002, com correção pelo IPCA e juros legais correspondentes à diferença entre a SELIC e o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, p.u., e 406, §1o; CPC/2015, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1016629-06.2024.8.11.0003

EMBARGANTES:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A E OUTRO

EMBARGADOS:

TARCISO DE MENEZES

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A. e pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADOS
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento às apelações cíveis interpostas pelos ora embargantes, mantendo incólume a sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1016629-06.2024.8.11.0003, ajuizada por Tarciso de Menezes em face das referidas instituições financeiras.

O BANCO BRADESCO S.A., em suas razões, alega que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade quanto à definição dos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais, notadamente no que se refere à aplicação da Taxa SELIC como índice unificado de juros e correção monetária, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como à superveniência da Lei n.o 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

Sustenta que o
decisum
embargado manteve, de forma omissa e em desconformidade com o entendimento jurisprudencial, a incidência cumulativa de juros de mora de 1% ao mês e correção pelo índice INPC, não observando que, segundo a interpretação firmada pela Corte Superior (EREsp 727.842/SP e REsp 1.795.982/SP), a SELIC, por englobar juros e correção, deve ser aplicada de forma exclusiva nas condenações civis.

Por fim, pleiteia a correção da omissão apontada, com a consequente especificação de que devem incidir sobre o montante da condenação os seguintes critérios: até 31/08/2024, aplicação exclusiva da SELIC; a partir de 01/09/2024, aplicação combinada de IPCA e SELIC, nos moldes do novo regramento legal.

O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, por sua vez, alega que o acórdão foi omisso ao não examinar a cadeia de cessão do crédito que justificaria a negativanção do nome do autor. Sustenta que houve apresentação de documento com identificação específica do débito cedido, mas que essa prova não foi considerada, o que violaria o art. 489, §1o, IV, do CPC.

Alega, ainda, que, diante da existência de dúvida justificável, não haveria dano moral a ser indenizado, pugnando pela supressão da condenação nesse ponto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Quanto aos embargos opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., assiste-lhe razão parcial. Embora a matéria não tenha sido objeto específico de impugnação em sede de apelação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a definição dos consectários legais da condenação é matéria de ordem pública, podendo ser analisada de ofício em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos declaratórios (STJ, AgRg no AREsp 643.775/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03/09/2015).

Assim, para sanar omissão identificada, deve-se consignar que: (i) até 31 de agosto de 2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, por englobar juros e correção monetária, conforme entendimento fixado no EREsp 727.842/SP e no REsp 1.795.982/SP; (ii) a partir de 1o de setembro de 2024, aplica-se a sistemática instituída pelos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, ambos do Código Civil, ou seja, correção monetária pelo IPCA e juros legais correspondentes à SELIC deduzido o referido índice inflacionário, salvo se houver convenção em sentido diverso ou lei específica. Com esses esclarecimentos, o dispositivo do acórdão embargado permanece incólume.

Quanto aos embargos opostos pelo FUNDO DE INVESTIMENTO, não se vislumbra qualquer omissão ou contradição relevante no acórdão embargado. A decisão colegiada foi clara ao manter a condenação em danos morais em razão da inexistência de prova individualizada da dívida e da regularidade da negativanção, ainda que houvesse documentos genéricos de cessão.

A discussão proposta pelo embargante se reveste de verdadeiro inconformismo, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria já decidida.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão quanto à definição dos consectários legais da condenação, nos exatos termos da fundamentação retro, e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos opostos pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025